Tribunal: TJMT
Processo: 0002430-28.2009.8.11.0033
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002430-28.2009.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO CEZAR DE SOUZA (APELANTE), JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO ANGELICO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CP) –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
CASSAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ADOÇÃO, DA TESE ACUSATÓRIA RESPALDADA EM PROVA TESTEMUNHAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA
C
, DA CARTA MAGNA
– RECURSO
DESPROVIDO
–
SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos d
o art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas com amparo em elementos concretos de convicção nos autos e, havendo coerência na escolha de uma delas, pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Paulo Cezar de Souza

interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
6
anos
de
reclusão
, pela autoria do crime de
Homicídio simples
previsto no art. 121,
caput
, do CP (Fls. 459/465).

Em suas razões, Apelante busca a
anulação do julgamento
por contrariedade às provas dos autos, almejando, caso seja vencido nesta tese,
a fixação da pena no mínimo
legal (Fls. 470/486).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Fls. 493/504);
igualmente
, em parecer a Procuradoria Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Fls. 515/519):

Tribunal do
Júri
. Homicídio simples (art. 121, caput, do CP).
Sentença condenatória
. Pleito que visa
anulação do julgamento
por ser alegadamente
contrário à prova
dos autos. Improcedência. Tese defensiva de
negativa de autoria
que
não restou cabalmente comprovada nos autos
.
Opção
dos jurados por
uma das versões
apresentadas. Princípio da
livre convicção
dos jurados e da
soberania dos veredictos
. Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021